Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-72.2021.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001297-72.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DAGNEY TEODORO CARVALHO DOS SANTOS (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), VALDECY EMANUEL PASSOS DA SILVA - CPF: 619.082.273-89 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), LUCAS VINICIUS PINTO PINHEIRO - CPF: 087.455.661-94 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33,
CAPUT
C/C 35,
CAPUT
C/C 40, VI, TODOS DA LEI N.º 11.343/2006, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINARES – 1.1) DA NULIDADE DAS PROVAS, TENDO EM VISTA A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DA AÇÃO CONTROLADA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – CAMPANAS E MONITORAMENTOS QUE ESTÃO DENTRO DO PODER DE POLÍCIA DOS AGENTES INVESTIGADORES – 1.2) DA NULIDADE DAS PROVAS PELA AFRONTA AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO PREVISTO NO ARTIGO 5.º, XI, DA CARTA MAIOR – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – 2) MÉRITO – 2.1)
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM CONVERGÊNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE – ASSOCIAÇÃO ENGENDRADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS – MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE, NÃO HAVENDO FALAR EM CARÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE
ANIMUS ASSOCIANDI
–
2.2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, VI DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVADO O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NOS ILÍCITOS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AMPLA DEFESA – RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA TIPIFICAÇÃO ATRIBUÍDA PROVISORIAMENTE NA DENÚNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS E APELO DESPROVIDO NO MÉRITO.

1.1)

As campanas e monitoramentos estão dentro do poder de polícia dos agentes investigadores, procedimentos que não se confundem com o instituto da ação controlada, sendo certo que o
prolongamento no tempo da campana se deu unicamente a fim de que os policiais constatassem, com a devida segurança, a efetiva ocorrência do tráfico de entorpecentes por parte do apelante
, atitude

lídima e consentânea com o Estado Democrático de Direito, uma vez que os agentes públicos, imbuídos de prudência necessária, não invadiram a esfera de privacidade do apelante sem que a mera suspeita se tornasse densa o suficiente;

1.2)

Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crimes de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar consistente não só na notícia de que no local o apelante se encontrava perpetrando as atividades ilícitas, mas também porque já havia monitoramento policial prévio do imóvel em que residia
;

2.1) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da apreensão do entorpecente, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos, corroborados pelo restante do acervo probatório que inclui intensa investigação policial, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de associação para o tráfico de drogas, de modo que autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório na sua integralidade;

2.2) E
ncontrando-se prevista no art. 40, VI da Lei n.º 11.343/06 a especial aumentativa de pena relativa ao envolvimento de criança ou adolescente no comércio ilícito de drogas, escorreita a promoção do aumento da reprimenda ao invés de se condenar o réu pela prática do delito de corrupção de menor, em estrita reverência ao princípio da especialidade. Ademais, não há violação à ampla defesa, uma vez que o réu se defende dos fatos e não da tipificação provisoriamente atribuída na denúncia.

R E L A T Ó R I O

APELANTE DAGNEY TEODORO CARVALHO DOS SANTOS

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

DAGNEY TEODORO CARVALHO DOS SANTOS
, irresignado com a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 1001297-72.2021.8.11.0045, que tramitou perante o MM. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde- MT, na qual foi condenado à pena de
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.758 (um mil, setecentos e cinquenta e oito) dias-multa
, cada qual à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
e artigo 35,
caput
c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/2006
, recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

Em razões de ID 93025512, o ora apelante suscita
preliminares
de
(
I
)
nulidade das provas, tendo em vista a utilização da técnica da ação controlada sem a devida autorização judicial e
(
II
)
nulidade pela violação de domicílio, apta a ensejar a sua
absolvição
pela ausência de materialidade delitiva.

No
mérito
, vindica a
absolvição do delito de associação para o narcotráfico
, sob o viés da ausência de indícios da autoria delitiva, do vínculo associativo, da estabilidade e da permanência. Em caráter
subsidiário
, requer o
afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, VI da Lei de Drogas
, por ofensa à ampla defesa ou por falta de prova do envolvimento de adolescente. Ao final,
prequestiona
o artigo 5.º, incisos XI e LV, da Carta Maior.

Contrarrazões ministeriais foram ofertadas por meio do ID 93025520, pugnando-se pela rejeição das preliminares e pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 94295486, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais, opina pela
rejeição das preliminares de nulidade
e pelo
des
provimento
do recurso defensivo, a fim de manter
in totum

a r. sentença.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA
NULIDADE DAS PROVAS PELA AÇÃO CONTROLADA DESENVOLVIDA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DAGNEY TEODORO CARVALHO DOS SANTOS
argui, em sede de preliminar, a nulidade das provas, tendo em vista a utilização da técnica da ação controlada, sem a devida autorização judicial.

Ocorre que, em detida análise dos autos, deve-se destacar que campanas e monitoramentos estão dentro do poder de polícia dos agentes investigadores, procedimentos que não se confundem com o instituto da ação controlada, previsto na Lei de Drogas, acerca do qual o apelante reporta a necessária reserva de jurisdição.

As investigações prévias visaram a
observação e o monitoramento à distância da movimentação do recorrente, sem olvidar de que o prolongamento no tempo da campana se deu unicamente a fim de que os policiais constatassem, com a devida segurança, a efetiva ocorrência do tráfico de entorpecentes por parte de
DAGNEY TEODORO CARVALHO DOS SANTOS
, atitude

lídima e consentânea com o Estado Democrático de Direito, uma vez que os agentes públicos, imbuídos de prudência necessária, não invadiram a esfera de privacidade do apelante sem que a mera suspeita se tornasse densa o suficiente.

Nesse diapasão, o precedente deste e. Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – I - PRELIMINAR - NULIDADE – ALEGADA AÇÃO CONTROLADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – ATUAÇÃO POLICIAL DENTRO DO PODER DE POLÍCIA – REALIZAÇÃO DE CAMPANAS E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: II – ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – III - TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO - SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I - A simples “campana” e demais diligências prévias realizadas por policiais, para verificação da existência do tráfico e o consequente flagrante, não se confundem com a ação controlada, prevista no art. 53 da Lei Antidrogas, pois, tais ações estão dentro dos limites do poder de polícia, ao contrário do previsto no referido instituto, não sendo necessária a autorização judicial para a atuação policial
(...)”

(TJ-MT - APR: 00011893120198110045 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2020). Grifei.

E, ainda que se tratasse de ação controlada, embora no
caput
do artigo 53 da Lei n.º 11.343/2006 conste a expressão
“mediante autorização judicial”, fixou-se o entendimento de que a ausência dessa autorização, por si só, não tem o condão de ensejar a ilegalidade do flagrante ou a nulidade dos elementos de informação obtidos durante a diligência, porquanto o verdadeiro escopo da ação controlada é o próprio trabalho da polícia (Edição n.º 120 da Jurisprudência em teses do STJ).

Isso porque, a autorização judicial visa afastar eventual crime de prevaricação e/ou infração administrativa por parte do agente policial que aguarda, observa e monitora a atuação dos criminosos e não realiza a prisão em flagrante assim que toma conhecimento acerca da ocorrência do ilícito, ponderando-se que
“...o fato de não haver prévia autorização judicial não acarreta nenhum prejuízo ao réu ou à sua defesa, quer do ponto de vista processual, quer do ponto de vista material, sob o prisma dos direitos e das garantias fundamentais”
– Julgados do STJ
: HC 424553/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1655072/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 20/02/2018].

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

VOTO [
PRELIMINAR
– DA
NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A segunda tese defensiva, também trazida como matéria preliminar, consiste na suposta
nulidade do processo por violação de domicílio
, calcada na premissa de que
“...
denúncias anônimas não são consideradas fundadas razões para a entrada na morada de alguém...”
(sic – ID 93025512 – pág. 7), bem como de que
“...não houve qualquer empenho por parte dos policiais em investigar melhor os fatos, ou mesmo registrar as mais de 20 campanas realizadas e representar por um mandado de busca e apreensão...”
(sic - ID 93025512 – pág. 9), daí a conclusão de que teria havido clara ofensa à garantia constitucional do artigo 5.º, incisos XI, da CRFB/88.

Não se ignora que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

Por um lado, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontram-se os investigados, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida as suas esferas de privacidade e honra objetiva na comunidade em que estão inseridos, contra investidas temerárias do Estado.

Deveras, não se pode olvidar que a denúncia anônima constitui instrumento de acesso e contribuição dos particulares à promoção da segurança, máxime nos casos que desafiam ação penal pública incondicionada, por proteger bem jurídico de interesse de toda a sociedade, ao passo que, desprovida de maiores contenções, poderia se transformar em mecanismo de vingança ou abrigar toda sorte de interesses espúrios contra desafetos, de forma leviana, inviabilizando posterior punição por denunciação caluniosa (art. 339, Código Penal).

Nesse contexto, a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do
Parquet
, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional, em especial aos direitos fundamentais do indivíduo, premissa em função da qual tem se admitido a notícia apócrifa, contudo dentro de certos limites e até o ponto em que mereça credibilidade, para desencadear uma primeira atuação investigativa.

Assim, tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança, além de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares, a possível procedência do seu conteúdo. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

Não é senão esse o sentido do art. 5.º, §3.º do Código de Processo Penal, conquanto sem diferenciar a denúncia anônima e a identificada, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública à autoridade policial, incumbindo a ela,
verificada a procedência das informações
, determinar a instauração de inquérito policial. Aliás, esse dispositivo, já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como “
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”,
que é

endereçado à polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

Nessas investigações preliminares, o órgão de segurança deverá encetar diligências menos intervencionistas, a exemplo da pesquisa prévia por outras delações ou registros de boletim de ocorrência em desfavor dos investigados, com os quais possa somar maiores informações, e de outras providências, como se deslocar
in loco,
permanecer em campana, realizar monitoramento, ouvir moradores próximos ao seu endereço, mas sempre com ‘prudência e discrição’ (STF, HC 106664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJu 27.8.2013), tomados os cuidados quanto ao sigilo da identidade do investigado.

Dessa forma, a notícia apócrifa deixa de ser o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, mesmo porque a polícia tem o poder de investigar inclusive de ofício. Em outras palavras, o que se descarta é que a denúncia anônima, por si só, provoque a instauração do apuratório, com maior publicidade, ao menos
interna corporis
. No mais, não faria sentido criar mecanismos como o disque denúncia e, em especial, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Mato Grosso, para receber chamadas emergenciais e lhes negar qualquer resultado prático.

Nas palavras de Eugênio Pacelli, “
no que respeita à fase investigatória observa-se que, diante da gravidade do fato noticiado e da verossimilhança da informação, a autoridade policial deve encetar diligências informais, isto é, ainda no plano da apuração da existência do fato – e não da autoria – para comprovação da idoneidade da notícia.
(...)
O que não se deve é determinar a imediata instauração do inquérito policial sem que se tenha demonstrada a infração penal, nem mesmo qualquer indicativo idôneo da sua existência. Em duas palavras, utilizadas, aliás, pelo Ministro Celso de Mello, com fundamento na doutrina de Frederico Marques, deve-se agir com prudência e discrição, sobretudo para evitar a devassa indevida no patrimônio moral de quem tenha sido levianamente apontado na delação anônima”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 16 ed. atual. São Paulo: Atlas, 2012. p. 57).

No presente caso, consoante constou dos autos, meses antes da prisão do apelante, os policiais já investigavam
Lucas da Costa Oliveira
, vulgo “Manguinha”;
Gilson dos Santos Araújo
e outros traficantes vinculados à facção criminosa Comando Vermelho, todos atuantes na cidade de Lucas do Rio Verde-MT, quando descobriram que
DAGNEY TEODORO CARVALHO DOS SANTOS
também compunha o mesmo grupo criminoso. Ele havia se mudado da cidade de Sorriso-MT para traficar drogas em Lucas do Rio Verde-MT, juntamente com os demais.

A partir da prisão de
Lucas da Costa Oliveira
, ocorrida em sua própria residência, lá também estava
DAGNEY TEODORO CARVALHO DOS SANTOS
, entretanto, apesar da polícia já possuir informações a seu respeito, ainda não o tinham avistado realizando o tráfico de drogas propriamente dito, daí porque prosseguiram com as investigações e campanas, visualizando que o ora apelante mudou de residência por duas vezes em dois meses, bem como passaram a vê-lo na companhia da menor
Ana Lúcia Gomes Feitosa
, com quem o acusado acabou se amasiando.

Também na casa de
DAGNEY TEODORO CARVALHO DOS SANTOS
, constatou-se a presença do adolescente
Lucas Vinícius Pinto Pinheiro
, o qual veio de Sorriso-MT para o auxiliar na distribuição dos narcóticos. Prosseguiram com as campanas e visualizaram o apelante e o menor traficando drogas na casa e na rua, no Bairro Veneza e na Boate Palafita, quando também se descortinou que o ora apelante foi nomeado “disciplina” da facção Comando Vermelho e que passou a fazer a distribuição de drogas para um grupo de meliantes.

Somente diante do levantamento de todas as informações que deram a certeza absoluta de que o apelante estava traficando drogas, sobretudo da função de “disciplina” que exercia na facção, com poder hierárquico sobre os demais traficantes que lhe eram subordinados, mormente com o menor
Lucas Vinícius Pinto Pinheiro
[do qual dispunha para auxiliá-lo na narcotraficância, de modo estável e duradouro com comunhão de propósitos voltados à venda, distribuição de drogas e à manutenção dos negócios da facção], especificamente na noite do fato montaram campana na casa do apelante e viram intenso tráfico de entorpecentes promovido por ele e pelo menor.

E, uma vez presentes fundadas razões concretas, pautadas pelas vigilâncias realizadas
in loco
, foi que então ingressaram na casa do recorrente, sendo certo que no momento das buscas policiais ainda chegou ao local o usuário de drogas
Valdecy Emanuel Passos da Silva
, que tinha vinte reais para comprar estupefacientes.

Considerando esses elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, todo o cenário posto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar dos crimes permanentes em questão, o que veio a ser corroborada por surpreenderem o apelante na posse de

1,733Kg
(um quilograma e setecentos e trinta e três gramas) de drogas do tipo SKANK
;
813g
(oitocentos e treze gramas) de MACONHA
e
491g
(quatrocentos e noventa e um) de PASTA BASE DE COCAÍNA
, sendo que as substâncias Skank e
Cannabis Sativa
estavam guardadas em uma mochila sob o sofá, enquanto a pasta base de cocaína estava escondida no madeiramento superior interno da casa.

No mesmo local ainda encontraram uma tornozeleira eletrônica; cinco envelopes vazios para depósitos de dinheiro em contas bancárias de laranjas; a certidão de nascimento do menor
Lucas Vinícius Pinto Pinheiro
[que também residia na casa]; duas cópias de documentos em nome de
Thais Fernanda Pereira Gonçalves
; uma carteira de trabalho em nome de
Caíque de Oliveira Macedo Gomes
; um aparelho celular pertencente ao conduzido e duas balanças de precisão.

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que o apelante desenvolvia o comércio malsão.

Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a entrada dos agentes policiais no imóvel envolvido, com expressa relativização constitucional em se tratando de manifesto flagrante delito.

Com essas considerações, também se
REJEITA
a presente preliminar, restando prejudicado o intento absolutório dela decorrente.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassadas as preliminares arguidas, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
DAGNEY TEODORO CARVALHO DOS SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Consta dos autos que o ora apelante foi originariamente denunciado como incurso nas sanções dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, inciso VI e artigo 35,
caput
c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 244-B da Lei n.º 8.069/1990
, em virtude dos seguintes fatos:

1.º FATO – TRÁFICO DE DROGAS

No dia 14 de fevereiro de 2021, por volta das 10h40min, na residência situada na Rua das Oliveiras, Bairro Jardim Amazonas, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT,
DAGNEY TEODORO CARVALHO DOS SANTOS
, em conjunto com o adolescente
Lucas Vinicius Pinto Pinheiro
, com consciência e vontade,
tinha em depósito e guardou drogas [skank, maconha e pasta base de cocaína], sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

2.º Fato – ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO

Em idênticas circunstâncias de tempo e local supramencionadas,
DAGNEY TEODORO CARVALHO DOS SANTOS
e o inimputável
Lucas Vinícius Pinto Pinheiro

associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

3.º Fato – CORRUPÇÃO DE MENOR

Ainda no mesmo local e data,
DAGNEY TEODORO CARVALHO DOS SANTOS

corrompeu ou facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos
, qual seja, o adolescente
Lucas Vinicius Pinto Pinheiro
, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

De acordo com a narrativa ministerial, uma equipe integrada por policiais civis e militares vinha investigando o ora apelante desde dezembro de 2020, pela prática do comércio ilícito de entorpecentes naquela cidade de Lucas do Rio Verde-MT, sendo certo que durante as investigações os policiais descobriram que
DAGNEY TEODORO CARVALHO DOS SANTOS
havia se mudado para a cidade de Lucas do Rio Verde-MT não apenas para realizar a venda de drogas, mas por ter sido nomeado “disciplina” da facção criminosa Comando Vermelho.

Em razão disso, na data do fato, após campanas e colheita de informações que sempre apontavam o ora recorrente como traficante e membro de facção criminosa naquela urbe juntamente com o menor
Lucas Vinicius Pinto Pinheiro
[que com ele residia e comercializava os entorpecentes em verdadeira associação criminosa], a guarnição policial adentrou no respectivo imóvel, visto que imediatamente antes haviam avistado o comércio espúrio naquele local.

Na residência, os agentes localizaram cerca de 1,733 Kg (um quilograma e setecentos e trinta e três gramas) de drogas do tipo Skank; 813 g (oitocentos e treze gramas) de
Cannabis Sativa
– maconha e 491 g (quatrocentos e noventa e um) de pasta base de cocaína, sendo que as substâncias Skank e
Cannabis Sativa
estavam guardadas em uma mochila sob o sofá, enquanto a pasta base de cocaína estava acautelada no madeiramento superior interno da casa.

No decorrer da varredura realizada no local, os agentes policiais também localizaram outros objetos indicativos da prática de tráfico de drogas, notadamente 05 (cinco) envelopes vazios para depósito bancário em “contas laranjas”, certidão de nascimento do menor
Lucas Vinicius Pinto Pinheiro
, cópias de documentos pessoais em nome de
Thais Fernanda Pereira Gonçalves
e
Caique de Oliveira Macedo Gomes
, 01 (um) aparelho celular e 02 (duas) balanças de precisão, além de ter encontrado uma tornozeleira eletrônica.

Mencionou-se, ainda, que quando a equipe policial estava na casa, chegou ao local um usuário de drogas com a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) para adquirir alguma das variadas drogas distribuídas pelo recorrente, fato este que já havia sido avistado pelos policiais em outras ocasiões.

Ao final da instrução criminal, os pedidos contidos na denúncia foram julgados
parcialmente
procedentes
e ora apelante restou condenado nas sanções dos
crimes previstos no
artigo 33,
caput
c/c artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006.

Ou se
ja,
com base no princípio da especialidade e do
non bis in idem,
afastou-se o delito descrito no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 e fez-se incidir na capitulação penal a causa especial de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006
, de modo que inexistindo outras preliminares e ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se ao enfrentamento das teses recursais propriamente ditas, sendo certo que a
irresignação recursal é exclusivamente defensiva
.

I – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE ASSO
CIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, VI DA LEI N.º 11.343/2006.

Apesar de o apelante

pretender a
absolvição
do crime de
associação para o narcotráfico
, a

prova da
materialidade do referido crime

encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 93023507; Termo de Exibição e Apreensão de ID 93023509 – págs. 1/2; Boletim de Ocorrência de ID 93023520 – págs. 1/5; Exame Preliminar de Constatação de ID 93023528 – págs. 2/4 e ID 93023529 – págs. 31/36; Certidão de Nascimento de ID 93023530 – pág. 16; Relatório Policial de ID 93023532 – págs. 1/3; Laudo Definitivo de ID 93025490 ao ID 93025492 – págs. 1/6 e depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Especificamente com relação à
autoria

do delito, quando
interrogado em juízo (ID 101781996),
DAGNEY TEODORO CARVALHO DOS SANTOS
após refutar a veracidade da imputação, declarou que usaria da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio.

Também sob o crivo do contraditório (ID 101781996), o
investigador de polícia Valdir Braga Martins
, precisamente no ponto que corresponde ao crime abrangido pelo pleito absolutório, elucidou que visualizaram na casa do apelante o adolescente
Lucas Vinícius
e outras pessoas. O menor também estava fazendo o tráfico de drogas e as informações davam conta de que
DAGNEY
já tinha recebido a função de “disciplina” da facção criminosa Comando Vermelho, bem como que estava associado com o menor em referência. Conseguiram constatar tudo isso
in loco
porque viram que o adolescente passou a residir com o recorrente e que era o inimputável quem saía da casa para vender drogas, bem como comercializava as substâncias proscritas na própria residência também.

Finalizou aduzindo que conseguiram presenciar diversas pessoas irem até a casa para adquirir drogas com os dois, ao que identificou como função do recorrente ajudar a fazer a distribuição dos narcóticos para outros traficantes e para tanto utilizava-se do referido menor (ID 101781996).

Por sua vez, o
policial militar Pedro Canísio Kessler
, de igual modo em juízo (ID 101781996), exarou que
DAGNEY
mudou de residência por pelo menos duas vezes, instalando um ponto de venda de drogas no Bairro Amazonas II. Tomaram conhecimento de que ele havia assumido a função de “disciplina chefe” naquela cidade e, além de vender drogas, também estava distribuindo-as para outros traficantes. Quando já estava nessa casa do Bairro Amazonas II, veio também de Sorriso-MT o menor
Lucas Vinícius
a fim de ajudá-lo, o qual foi visto várias vezes vendendo drogas em diversos lugares. Especificamente no dia anterior à prisão, em campanas realizadas no período da noite, presenciaram o intenso movimento naquele imóvel. A função do
DAGNEY
era atuar como “disciplina” do Comando Vermelho, além de ser responsável pela distribuição de estupefacientes para outros traficantes. Os lucros eram divididos entre o réu e demais narcotraficantes, sendo certo que a associação envolvia os adolescentes
Ana Lúcia
e
Lucas Vinícius
.

A análise das diligências policiais retrata intenso e contínuo contato entre o apelante e o menor que veio de Sorriso-MT para com aquele morar em Lucas do Rio Verde-MT, em inequívoco
animus
associativo dotado de estabilidade e permanência entre ambos; divisão de tarefas também fora revelada nos depoimentos dos policiais, cujas palavras, coerentes e harmônicas, agregadas às circunstâncias da prisão e da

apreensão das drogas constituem elementos suficientes para a certeza da prática não só do crime de tráfico de drogas, mas também o de associação para o mesmo fim, de sorte que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada.

Em delitos desse jaez, o depoimento policial constitui prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
pode ser desprestigiado, apenas, e tão somente, com base nas negativas de autoria dos crimes feitas pelos agentes, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrada qualquer tendência de incriminação injustificada dos acusados,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, que assegura e valida a integralidade do édito condenatório proferido em 1.ª instância, não havendo cogitar na suposta carência de provas da autoria e/ou ausência de
animus associandi
.

Inarredável, ainda, a manutenção da majorante do
artigo 40, inciso VI da Lei de Drogas
,

porquanto
devidamente comprovado o envolvimento de adolescente nas práticas criminosas, sem olvidar da inexistência de violação ao princípio da a
mpla defesa, porquanto narrado na exordial acusatória que os crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o narcotráfico foram praticados pelo apelante com a participação de menor, máxime quando o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da tipificação provisoriamente conferida, tanto que cabe ao magistrado o adequado enquadramento do fato criminoso às normas legais.

II – DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo, foi
observada e/ou infirmada, de modo que se encontram integradas à fundamentação deste voto.

III – CONCLUSÃO

Com esses fundamentos,
REJEITO AS PRELIMINARES

de nulidade arguidas
e, no mérito, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto por
DAGNEY TEODORO CARVALHO DOS SANTOS
, a fim de conservar na íntegra a sentença proferida
na ação penal n.º 1001297-72.2021.8.11.0045, que tramitou perante o MM. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde- MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022